Tribunal: TJSP
Processo: 2040069-35.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – pRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONDENAÇÃO À pena de 03 (três) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, sendo NEGAdo O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – objetiva a imediata expedição de alvará de soltura, para que aguarde em regime aberto ou prisão domiciliar, sob a ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – pRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONDENAÇÃO À pena de 03 (três) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, sendo NEGAdo O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – objetiva a imediata expedição de alvará de soltura, para que aguarde em regime aberto ou prisão domiciliar, sob a ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO – impossibilidade – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA QUE ATESTAM A REGULARIDADE DA CUSTÓDIA E A PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO – ausência de inCOMPATIBILIDADE ENTRE a PRISÃO PREVENTIVA E o REGIME SEMIABERTO – já determinada a transferência para estabelecimento prisional adequado pelo mm. juízo de origem – precedentes do c. STJ E deste e. tjsp –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.